Tribunal: STF
Processo: AI 450230
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
1. O acórdão ora embargado encontra-se suficientemente
fundamentado, de acordo com a Súmula STF nº 288 e o entendimento
pacífico desta Corte, no sentido de ser encargo da própria agravante
 a indicação, apresentação das peças e fiscalização da inteireza do
traslado no ato de interposição do recurso, sem margem para
tentativa tardia de regularização do instrumento na instância ad
quem.
2. Embargos de declaração rejeitados por falta de omissão a
suprir.